Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-47.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1007509-47.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Recorrida: LILIAN GONÇALVES DA SILVA.
Data do Julgamento: 12/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verificado que a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório, fundamentação e conclusão, guardando relação com o processo em análise, conclui-se que o 'decisum' não violou as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição da República e no art. 489 do Código de Processo Civil.
2. A empresa requerida não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, II, do CPC.
3. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, a Recorrida confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior do automóvel nas mesmas condições em que foi deixado.
4. Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
7. Com relação aos danos materiais, entendo que deve ser readequado, uma vez que a consumidora não logrou êxito em comprovar a aquisição do notebook furtado, reparo do banco, bem como apresentou nota fiscal de aquisição de aparelho celular de modelo diferente ao furtado, em valor que não é condizente ao objeto do furto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007509-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 310.865.098-03 (RECORRENTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – FURTO DE OBJETOS EM VEÍCULO ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA PARTE RECLAMADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Verificado que a sentença hostilizada está devidamente dotada de relatório,
fundamentação
e conclusão, guardando relação com o
processo
em análise, conclui-se que o 'decisum' não violou as disposições contidas no art.
93
,
IX
, da
Constituição
da República e no art.
489
do
Código de Processo Civil
.

2.

A empresa requerida não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, descumprindo o ônus do artigo 373, II, do CPC.

3.

Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu
estacionamento
, a Recorrida confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior do automóvel nas mesmas condições em que foi deixado.

4.

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Com relação aos danos materiais, entendo que deve ser readequado, uma vez que a consumidora não logrou êxito em comprovar a aquisição do notebook furtado, reparo do banco, bem como apresentou nota fiscal de aquisição de aparelho celular de modelo diferente ao furtado, em valor que não é condizente ao objeto do furto.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021